Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos a este Órgão Julgador para reexame do recurso, à vista do julgamento Recurso Extraordinário 1.317.982 (Tema 1.170). Após, venham conclusos. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator